Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso, a despeito da insistência da recorrente ao interpor os segundos embargos de declaração com o intuito de que seja reconhecida a tempestividade da apelação manejada, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a ciência da sentença pela ora embargante foi registrada em momento posterior à data de publicação do aludido ato decisório no DJe, razão pela qual deve prevalecer a data de publicação no DJe como termo inicial para cômputo do prazo recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.